Tribunal: STF
Processo: Rcl 64373
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REGIME NÃO CUMULATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS E DA COFINS. CREDITAMENTO SOBRE INSUMOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 756 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTEA QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.